Tribunal: TJES
Processo: 5012745-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012745-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO BARBOSA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012745-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO BARBOSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULUM LIBERTATIS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo Tribunal do Júri. O paciente, em liberdade desde 2010, compareceu a todos os atos processuais e não respondeu a outros procedimentos criminais. A defesa alega ausência dos requisitos para a custódia preventiva, afirmando que a medida foi decretada exclusivamente com base na condenação pelo Júri, sem fundamento contemporâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública; (ii) examinar a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da custódia preventiva, considerando o tempo decorrido entre a prática do crime e a decretação da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é excepcional, mas admitida quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, entre eles a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada no caso pela extrema gravidade do delito e o
modus operandi
premeditado e cruel, o que justifica a medida cautelar.
4. O
periculum libertatis
se configura pela gravidade concreta do crime praticado e pelo risco à ordem pública, uma vez que o réu cometeu dois homicídios duplamente qualificados de forma planejada, evidenciando periculosidade.
5. A decretação da prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado que o paciente não foi encontrado para citação em seu endereço declarado, indicando possível risco de fuga.
6. A ausência de contemporaneidade entre o crime e a decretação da prisão preventiva não é suficiente para afastar a medida, pois os requisitos para a custódia, como o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, permanecem presentes, conforme jurisprudência do STF.
7. A prisão preventiva não foi decretada com base em execução provisória da pena, mas sim pelos fundamentos do art. 312, do CPP, demonstrando que não há violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 190.028, Ministra Rosa Weber, DJe 11/2/2021; STJ, RHC 148.680/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22/10/2021.

Vitória, 2 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012745-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIAGO BARBOSA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Linhares
,
apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0900804-39.2009.8.08.0030.

Consta na exordial que é imputado ao paciente o delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (2 vezes), bem como que ele se encontrava em liberdade desde 23/11/2010, sendo que, durante todo esse tempo, não respondeu a qualquer outro procedimento criminal e compareceu a todos os atos processuais.

Aduz a defesa, na exordial, que “
o magistrado da comarca de Linhares/ES, decretou a prisão preventiva do paciente sob fundamentação inidônea, apenas pelo fato que houve condenação pelo Tribunal do Júri, demonstrando assim a total ilegalidade
”.

Sustenta que se trata de paciente tecnicamente primário, com residência fixa há 14 anos e não há qualquer elemento que possa sustentar a constrição da sua liberdade, especialmente qualquer dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha,
fundamenta
que foi decretada a prisão preventiva exclusivamente pela condenação perante o Júri, como execução provisória da pena, nos temos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, argumenta que não há contemporaneidade no decreto prisional, notadamente pelo lapso temporal decorrido, eis que o crime foi praticado em 2009.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha intelectiva,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (2 vezes),
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, conforme fundamentado pelo magistrado
a quo
,
in verbis
:

I – as provas evidenciaram que o réu cometeu duplo homicídio consumado, ambos duplamente circunstanciados, os quais foram praticados de forma altamente arquitetada, premeditada e refletida;

II – extrai-se, ainda, que o acusado e as vítimas acordaram em saírem no veículo, visando resolver o desacordo referente à venda do carro, quando então o denunciado, já de posse da arma, levou as vítimas até a zona rural do Município de Sooretama/ES, onde estas foram alvejadas com os múltiplos disparos de arma de fogo, circunstâncias que potencializam o terror psicológico vivenciado pelas vítimas em seus últimos momentos de vida;

III – frise-se, de igual modo, que o crime foi cometido por motivação banal.

Desse modo, a EXTREMA GRAVIDADE CONCRETA dos delitos praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ademais, a custódia também se justifica, neste momento, para a garantia da aplicação da lei penal, visto que, além do
quantum
de pena fixado na sentença condenatória (48 anos e 09 meses de reclusão), o magistrado fundamentou o seguinte:

A propósito, quando da tentativa de citação, à fl. 102, realizada no endereço situado na Rua Ouro Preto, n. 931, Bairro Interlagos, Linhares/ES, o Oficial de Justiça certificou que “o acusado e sua genitora, Sra. Maria do Carmo Barbosa Kriger, mudaram desse endereço, tomaram rumo ignorado e encontram-se atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme informações dos vizinhos”.

Curiosamente, ao ser interrogado, nesta data, em Plenário, o acusado declarou residir justamente na Rua Ouro Preto, n. 931, Bairro Interlagos, Linhares/ES, ou seja, endereço no qual já não havia sido localizado.

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Thiago Barbosa
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser tecnicamente primário e possuir
residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade da medida, eis que o paciente teria respondido ao processo em liberdade, rememoro que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “[...]
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)”.

Assim, entendo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade no presente caso, especialmente ao se considerar a gravidade extrema da conduta criminosa, bem como o fato de, ao ser interrogado
em plenário, o acusado ter declarado residir em endereço no qual já não havia sido localizado, o que demonstra risco concreto de fuga.

Por fim, o argumento defensivo de que foi decretada a prisão preventiva exclusivamente pela condenação do paciente perante o Júri Popular, como execução provisória da pena, nos temos do artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal, não merece prosperar, visto que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, conforme, inclusive, afirmado pelo magistrado
a quo
. Vejamos:

Registro, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 2 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.